Tribunal: TJSP
Processo: 1026425-24.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repasse de Verbas Públicas
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação. Omissão. Prequestionamento.

OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. Incompetência absoluta da 8a Câmara de Direito Público. Inexistência de arguição da objeção processual nesses autos. Não configuração da alegada incompetência absoluta. Muito embora tenha sido distribuído, para a 13a Câmara de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação. Omissão. Prequestionamento.

OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. Incompetência absoluta da 8a Câmara de Direito Público. Inexistência de arguição da objeção processual nesses autos. Não configuração da alegada incompetência absoluta. Muito embora tenha sido distribuído, para a 13a Câmara de Direito Público, recurso de apelação interposto em face de sentença proferida em uma das ações de cobrança conexas à presente ação consignatória, o recurso de apelação julgado nesses autos foi distribuído a esta 8a Câmara de Direito Público em razão da anterior apelação n. 1056612-49.2018.8.26.0053, julgado em janeiro de 2020, sendo que não houve qualquer oposição por parte do Município à época

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Inocorrência de exigência atinente à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou de norma constitucional. Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento do recurso. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000029095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1026425-24.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é
embargado ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ
AUGUSTO MACHADO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PERCIVAL NOGUEIRA (Presidente), LEONEL COSTA,
BANDEIRA LINS E PONTE NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 22446
Embargos de declaração n. 1026425-24.2019.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Natureza: Repasse de verbas públicas
Embargante: Município de São Paulo
Embargada: Associação Comunitária e Beneficente Padre José Augusto Machado
Moreira
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do
fundamento do acórdão que deu provimento ao recurso
de apelação. Omissão. Prequestionamento.
OMISSÃO.
VÍCIO
NÃO
CONFIGURADO.
Incompetência absoluta da 8a Câmara de Direito
Público. Inexistência de arguição da objeção processual
nesses
autos.
Não
configuração
da
alegada
incompetência absoluta. Muito embora tenha sido
distribuído, para a 13a Câmara de Direito Público,
recurso de apelação interposto em face de sentença
proferida em uma das ações de cobrança conexas à
presente ação consignatória, o recurso de apelação
julgado nesses autos foi distribuído a esta 8a Câmara de
Direito Público em razão da anterior apelação n.
1056612-49.2018.8.26.0053, julgado em janeiro de 2020,
sendo que não houve qualquer oposição por parte do
Município à época
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela
decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese
que alberga o tratamento excepcional e permite a
atribuição de efeito modificativo para os embargos
declaratórios. O meio de impugnação não se presta para
rediscutir a matéria “sub judice” e buscar efeito
infringente. A elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, trata de casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo
para discutir a correção do provimento judicial.
Inocorrência de contradição ou omissão capaz de
qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de
desvirtuamento
jurídico-processual
do
meio
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
impugnação.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Inocorrência
de exigência atinente à menção expressa de disposição
legal da órbita federal ou de norma constitucional.
Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento
do recurso. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO opôs embargos de declaração,
aduzindo, em síntese, (i) a omissão em relação à suposta alegação de
incompetência absoluta da 8a Câmara de Direito Público; (ii) a necessidade de
prequestionamento explícito das teses e argumentos apresentados.
É o breve relatório.
Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do
recurso de fundamentação vinculada.
Afasto a alegada omissão.
Em nenhum momento foi sustada a objeção processual
atinente a incompetência absoluta. Isso significa que a matéria é ventilada a
primeira vez apenas no atual momento processual.
Independentemente disso, não há falar em incompetência
absoluta dessa 8a Câmara de Direito Público. Isso porque, muito embora tenha
sido distribuído, para a 13a Câmara de Direito Público, recurso de apelação
interposto em face de sentença proferida em uma das ações de cobrança conexas
à presente ação consignatória, o recurso de apelação julgado nesses autos foi
distribuído a esta 8a Câmara de Direito Público em razão da anterior apelação n.
1056612-49.2018.8.26.0053, julgado em janeiro de 2020, sendo que não houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qualquer oposição por parte do Município à época.
Na verdade, percebe-se que a parte quer rediscutir a
matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese
que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito
modificativo para os embargos declaratórios.
Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir
a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o
seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o
rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por
outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1a Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
20.05.92).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 06.08.2002).
Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Novo
Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva
Malerbi - desembargadora convocada TRF 3a Região, j. 08.06.2016).
Não há falar em necessidade de expressa menção dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
argumentos e teses apresentados.
Como se sabe, “é desnecessário o prequestionamento
explícito de dispositivo legal, por só bastar que a matéria haja sido tratada no
decisum” (STJ, AgRg no REsp n. 1.127.411/MG, 6a Turma, rel. Min. Hamilton
Carvalhido, j. 23.02.2010), de forma que, “inexiste ofensa ao art. 535 do CPC,
quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão” (STJ, REsp n. 739.711/MG, 1a
Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 14.11.2006).
No mesmo sentido: STJ, EDcl no REsp n. 1.334.142/PR, 2a
Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 21.11.2013; STJ, EDcl no REsp n. 1.351.784/SP, 4a
Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 19.02.2013.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator